Tribunal: STF
Processo: HC 87927
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE
   INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
   PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO APÓS O
   TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
   INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME.
1. Não
   comprovada nos autos a intempestividade do recurso especial
   interposto pelo Ministério Público Estadual. Ao contrário do
   alegado, a tempestividade foi afirmada de forma explícita no voto
   proferido pela Ministra Relatora, do Superior Tribunal de Justiça,
   quando do julgamento dos embargos de declaração opostos no
   Recurso Especial.
2. Improcedência dos argumentos relativos à
   extinção da punibilidade, pois a suspensão condicional do
   processo pode ser revogada, mesmo após o termo final do seu prazo,
   se constatado o processamento do réu pela prática de outra
   infração penal durante o período do benefício. Precedentes.
3.
   Habeas corpus a que se denega a ordem.